Tribunal: CARF
Processo: 10845.725369/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725369/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E ENSINO SUPERIOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725369/2015-35
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725369/2015-35

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/09.
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório (fl.11/12) da DRF/Santos, emitido em 26/10/2015, que não
homologou a compensação declarada no perdcomp 30498.83049.180311.1.3.04-1005,
cujo crédito é o recolhimento indevido do imposto de renda retido na fonte, sob
código 0561, referente ao mês de dezembro de 2007, no valor de R$ 92.839,54.
2. O referido crédito pleiteado de pagamento indevido do IRRF, 0561, PA
dezembro/2007 foi objeto do processo n°15987.000449/2010-79 e não foi
reconhecido, o que resultou na não homologação da compensação objeto da presente
dcomp 30498.83049.180311.1.3.04-1005.
3. Cientificado em 06/11/2015, conforme informação de fl.13, o contribuinte
apresentou, em 04/12/2015, manifestação de inconformidade de fls. 16/18 alegando
em síntese que em dezembro de 2007 apresentou DCTF informando o recolhimento
indevido da quantia de R$ 92.839,54 sob o código 0561, relativo ao período de
apuração dezembro/2007. Aduz que esse crédito foi objeto de duas compensações
parciais: a primeira foi de IRRF, dcomp n° 36216.32666.110208.1.3.04-8634, no
importe de R$ 324,57 e a segunda relativa também a IRRF, dcomp n°
30498.83049.180311.1.304-1005, no valor de R$ 66.996,26. Afirma que no programa
utilizado para formalização das compensações ou pedidos de restituição notou-se que
na ficha de "Crédito Pagamento Indevido ou a Maior", especificamente no campo
"Informado em Outro PER/DCOMP", onde deve-se assinalar "SIM" ou "NÃO",
assinalou equivocadamente "NÃO" ao invés de "SIM". E que tal lapso levou a não
correspondência do crédito de direito do contribuinte, mas argumenta que o simples
equívoco não tem o condão de suprimir a integridade do crédito.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/09,
conforme acórdão n. 109-002.669, de 18 de novembro de 2020 (e-fl. 85), ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando o
respectivo crédito de pagamento indevido ou a maior não foi reconhecido em
processo já encerrado, sobretudo quando o contribuinte não se desincumbiu do
ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito creditório, nos termos do
art. 373 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 104, no qual,
em linhas gerais, reproduz os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725369/2015-35

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito anteriormente, trata-se de PER/DCOMP não homologado por
Despacho Decisório (e-fls. 41) que pleiteava crédito de recolhimento indevido do imposto sobre
a renda retido na fonte, sob código 0561, referente ao mês de dezembro de 2007, no valor de R$
92.839,54.
O referido crédito foi objeto de análise no processo n°15987.000449/2010-79, e
não foi reconhecido, do que resultou a não homologação da compensação objeto do presente
PER/DCOMP no 30498.83049.180311.1.3.04-1005.
Esta matéria foi alvo de percuciente análise no acórdão exarado pela DRJ/09,
motivo pelo qual peço vênia para extrair trechos da decisão onde foram consignados os
fundamentos denegatórios do pleito do então manifestante:
6. Conforme relatado, a DRF/Santos não homologou a compensação declarada
na dcomp 30498.83049.180311.1.3.04-1005 cujo crédito é o recolhimento indevido do
imposto de renda retido na fonte, sob código 0561, referente ao mês de dezembro de
2007, no valor de R$ 92.839,54. O referido crédito de pagamento indevido do IRRF,
0561, PA dezembro/2007 foi objeto do processo n°15987.000449/2010-79 e não foi
reconhecido, resultando na não homologação da compensação objeto da presente
dcomp 30498.83049.180311.1.3.04-1005.
7. A contribuinte alega que em dezembro de 2007 apresentou DCTF
informando o recolhimento indevido da quantia de R$ 92.839,54, sob o código 0561,
relativo ao período de apuração dezembro/2007. E que tal crédito foi objeto de duas
compensações: a primeira foi de IRRF, dcomp n° 36216.32666.110208.1.3.04-8634,
no importe de R$ 324,57 e a segunda relativa também a IRRF, dcomp n°
30498.83049.180311.1.304-1005, no valor de R$ 66.996,26. Aduz que houve erro de
preenchimento da dcomp o que impediu a devida correspondência do crédito mas que
tal lapso não tem o condão de suprimir a integridade do crédito.
8. O exame dos fatos indica que o despacho não merece reforma.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725369/2015-35

9.
O crédito que lastreou a presente compensação (dcomp
30498.83049.180311.1.3.04-1005)
foi
objeto
do
Processo
Administrativo
15987.000449/2010-79 e não foi reconhecido conforme Despacho Decisório da
DRF/Santos de 03/05/2011 às fls.07/10. A contribuinte foi cientificada da decisão em
16/05/2011 e o processo encontra-se encerrado conforme telas de consulta abaixo
copiadas:

.
10. Conforme o mencionado Despacho Decisório, o recolhimento realizado de
IRRF (0561), PA dezembro/2007, foi confrontado com os valores declarados em
DCTF e DIRF, onde verificou-se que o recolhimento realizado foi inferior ao
declarado em DIRF. Assim, considerou-se não demonstrada a certeza e liquidez do
crédito pleiteado e decidiu-se pelo não reconhecimento do crédito de pagamento
indevido ou a maior.
11. Cabe ressaltar que nos termos da legislação processual em vigor, em
processos de declaração de compensação, que é caso do presente processo, o ônus da
prova é do contribuinte já que, ao formular um pedido de restituição, ressarcimento ou
uma declaração de compensação ele alega a existência de um direito, cabendo a ele
provar seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.
No presente caso, o contribuinte não apresentou nenhum documento que comprovasse
o alegado crédito de pagamento a maior, limitando-se a alegar que houve erro de
preenchimento da docmp.
12.
Sendo
assim,
a
compensação
declarada
na
dcomp
30498.83049.180311.1.3.04-1005 não pode ser confirmada.
Tendo em conta que o crédito vindicado neste processo não foi reconhecido no
processo no 15987.000449/2010-79, já encerrado, e que o Recorrente não aduz qualquer
argumento capaz de alterar a decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57, do RICARF.

Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725369/2015-35

Fl. 117
DF CARF MF
Original